Tribunal: TJSP
Processo: 2022196-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCON. Multa imposta por deixar de registrar eletronicamente documentos fiscais da Nota Fiscal Paulista. Infrações, penalidade e débito em execução de natureza consumerista, o que a afasta os argumentos tendentes a repelir a questão para a esfera punitiva tributária. Multa aplicada em consonância com o que preceitua o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCON. Multa imposta por deixar de registrar eletronicamente documentos fiscais da Nota Fiscal Paulista. Infrações, penalidade e débito em execução de natureza consumerista, o que a afasta os argumentos tendentes a repelir a questão para a esfera punitiva tributária. Multa aplicada em consonância com o que preceitua o Agravante que não comprovou satisfazer os requisitos do § 2° do art. 7o da Lei 12.685/07 para que se cogite redução. Infração de mera conduta, que independe da verificação de prejuízo. Inexistência de excesso ou abuso na sanção, que visa repreender a infratora e inibir a repetição de infrações idênticas. Precedentes. Escorreita rejeição da objeção. Agravo não provido.